Tribunal: TJES
Processo: 0031966-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031966-13.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVI CAUS LEMOS REP TATIANA TONIATO CAUS DE SOUZA e outros (3)
APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM BRINQUEDO INFANTIL. SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Condomínio do Shopping Praia da Costa e D.C.L., representado pela genitora, visando sanar supostas omissões no acórdão que negara provimento às apelações interpostas contra sentença que, em ação indenizatória, reconhecera a responsabilidade objetiva do centro comercial por acidente em brinquedo infantil, com condenação ao pagamento de R$ 5.730,00 por danos materiais e R$ 3.500,00 por danos morais, afastando o dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão quanto: à responsabilidade civil do shopping center, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à fixação do valor do dano moral; (ii) definir se o acórdão deixou de analisar pedido de indenização por danos materiais futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios somente admitem rediscussão da matéria quando houver vícios de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

As teses relativas à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à ausência de nexo de causalidade e à fixação do quantum de dano moral foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que reconhecera a responsabilidade objetiva do shopping pela falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, afastando excludentes de responsabilidade e adotando critérios jurisprudenciais para a fixação do valor indenizatório.

A ausência de citação literal ao art. 944 do Código Civil não configura omissão, uma vez que a decisão abordara os critérios legais pertinentes à extensão do dano.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais futuros, inexistem omissão ou vício a ser sanado, pois o acórdão apreciara os valores efetivamente comprovados e, de forma implícita, rejeitara a pretensão genérica por ausência de provas técnicas que demonstrassem necessidade futura de tratamento.

A pretensão recursal veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, não sendo exigida manifestação sobre todos os pontos ventilados pelas partes, nos termos do §1º do art. 489 do CPC.

Embargos de declaração, mesmo com finalidade prequestionadora, não devem ser acolhidos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Omissão não se configura quando o acórdão aborda os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados.

A rejeição de pedido de indenização por danos futuros pode decorrer de julgamento implícito, quando ausentes provas concretas da necessidade futura de tratamento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14 do CDC; §1º do art. 489 e art. 1.022 do CPC/2015; art. 944 do CC/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da identidade fático-jurídica entre os recursos interpostos, impõe-se a análise conjunta.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, segundo se depreende, os embargos de declaração opostos pelo centro comercial apontam omissão no acórdão quanto: à suposta ausência de responsabilidade civil pelo acidente ocorrido na atração infantil localizada em área locada, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à pretensa violação ao art. 944 do Código Civil, em razão do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

O acórdão impugnado enfrentara expressamente todas as matérias ora reiteradas.

Quanto à responsabilidade civil, delineou que o shopping center, na condição de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos ocorridos nas dependências, inclusive por fatos originados em espaços locados a terceiros, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

A
ratio decidendi
pontuou a teoria do risco da atividade, reiterando jurisprudência consolidada segundo a qual o administrador do empreendimento responde pela segurança dos consumidores, independentemente de relação direta com o fornecedor imediato do serviço.

De igual modo, as razões recursais relativas à ausência de culpa ou vínculo direto com o evento foram rechaçadas, com fundamento na responsabilidade objetiva e na ausência de demonstração de excludente do nexo causal, diante da falha evidente na prestação do serviço, consistente na ausência de proteção no brinquedo “pula-pula”, que culminou na projeção da criança para fora da estrutura e consequente fratura de dente permanente.

A tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor também fora afastada de forma clara, com base na constatação de que o shopping integra a cadeia de fornecimento e obtém lucros indiretos da exploração comercial, devendo garantir ambiente seguro aos usuários.

No que tange ao art. 944 do Código Civil, o valor da indenização moral fora mantido com base no método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais.

O
quantum
arbitrado de R$ 3.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo equivalente ao fixado em casos análogos, inclusive citados no próprio acórdão.

Registre-se, ainda, que a ausência de menção literal ao art. 944 não configura omissão relevante, haja vista que o raciocínio jurídico já contemplou os parâmetros previstos no dispositivo legal invocado.

Por sua vez, os embargos de declaração opostos por
D.C.L.
sustentam omissão no julgado quanto à apreciação do pedido de indenização por danos materiais futuros, fundado no §1º do inciso II do art. 324 do CPC.

Todavia, também neste ponto inexiste a alegada omissão.

O acórdão abordou os danos materiais efetivamente comprovados, no valor de R$ 5.730,00, e consignou que decorrem diretamente do acidente, com base na documentação médica e recibos anexados aos autos.

A omissão arguida se refere, na realidade, à ausência de acolhimento de pedido genérico de indenização futura, o que se resolve não por omissão, mas por julgamento implícito de improcedência da pretensão, por ausência de elementos técnicos suficientes para embasar condenação baseada em danos meramente eventuais.

De acordo com a jurisprudência dominante, mesmo em casos de pedido genérico autorizado pelo art. 324 do CPC, impõe-se a análise da viabilidade da reparação em concreto, a partir da prova produzida.

No caso, inexistem laudos ou documentos que atestem a necessidade futura de novos tratamentos, de modo que o julgado, ao se limitar a reconhecer o direito à indenização pelos gastos efetivamente comprovados, rejeitou de forma implícita, mas suficiente, o pleito de danos materiais futuros, conforme se depreende da análise das razões de decidir.

É de se conferir:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM BRINQUEDO INFANTIL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas por DCL, representado pela genitora, e pelo Condomínio do Shopping Praia da Costa contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o shopping ao pagamento de R$ 5.730,00 por danos materiais e R$ 3.500,00 por danos morais, afastando a condenação por dano estético. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) definir se o Condomínio do Shopping Praia da Costa possui legitimidade passiva para responder pelos danos sofridos por DCL; (ii) verificar a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral; (iii) estabelecer se a fratura do dente permanente do autor configura dano estético passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O shopping center, na condição de fornecedor de serviços e responsável pela segurança dos consumidores, responde objetivamente pelos danos ocorridos nas dependências, ainda que resulte da atividade de terceiros locatários, nos termos dos artigos 7º, 12, 14 e 25 (§1º) do Código de Defesa do Consumidor, pelo que, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo condomínio deve ser rejeitada. 4) O dano moral arbitrado em R$ 3.500,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência pátria em casos análogos de acidentes em brinquedos infantis, cumprindo a indenização a função compensatória e pedagógica, não havendo razão para majoração ou redução do valor fixado. 5) O reconhecimento do dano estético exige comprovação de deformidade permanente ou alteração morfológica de longa duração e, no caso, o laudo odontológico atesta que a fratura dentária do autor fora restaurada sem comprometimento funcional ou estético duradouro, afastando o pleito indenizatório nesse ponto. 6) Os danos materiais comprovadamente decorrentes do acidente exigem o dever de ressarcimento integral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 7) Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme o §2º do art. 85 do CPC, sendo indevida a redução e, em razão do trabalho adicional em sede recursal, há majoração de 2%, nos termos do §11 do mesmo artigo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1) O shopping center responde objetivamente pelos danos ocorridos nas dependências, independentemente da atividade a ser explorada por terceiro locatário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2) O dano moral deve ser arbitrado em valor razoável e proporcional, consideradas as questões específicas do caso concreto e os jurisprudenciais precedentes. 3) O dano estético exige prova de deformidade permanente ou de longa duração, sendo incabível a indenização se a alteração estética for integralmente reparada. 4) A fixação e majoração dos honorários advocatícios devem observar os critérios estabelecidos pelo artigo 85 do CPC, levando em conta a complexidade e a atuação das partes no processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, artes. 7º, 12, 14 e 25, §1º; CPC/2015, art. 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante relevante : TJSP, Apelação Cível 1014505-68.2020.8.26.0554, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 14.01.2025; TJRJ, APL 0001931-46.2015.8.19.0054, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 20.06.2023; TJSP, AC 1000847-84.2019.8.26.0271, Rel. Des. Flávio Abramovici, j. 31.05.2021.

Com efeito, infere-se que o acórdão

embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que os recorrentes, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetivam rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entendem de modo diverso, deveriam interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de considerarem que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.